Tribunal: TJBA
Processo: 8054556-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8054556-24.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO

ADVOGADO: RENATO SOUZA ARAGÃO

AGRAVADAS: RAIMUNDA PEREIRA SOUZA E OUTRAS (5)

ADVOGADA: MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Lafaiete Coutinho, contra decisão que, no
C
umprimento de
S
entença, rejeitou parcialmente a
I
mpugnação, mantendo a incidência de multa diária, no valor de R$ 100,00
(cem reais)
, limitada a R$ 10.000,00
(dez mil reais),
por
E
xequente,
no caso de
descumprimento da obrigação de retificar os dados cadastrais das
A
utoras junto ao PASEP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é cabível a redução das
astreintes
fixadas no
C
umprimento de
S
entença, diante da alegação de desproporcionalidade e enriquecimento sem causa; estabelecer se houve cumprimento espontâneo da obrigação, capaz de afastar a incidência da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa cominatória possui natureza coercitiva, sendo fixada com o propósito de compelir o
D
evedor ao cumprimento de obrigação de fazer, conforme autorizado pelo art. 536, §1º, do CPC.

4.
A fixação de R$ 100,00
(cem reais)
por dia, limitada a R$ 10.000,00
(dez mil reais),
por
E
xequente, revela-se proporcional, razoável e adequada à finalidade coercitiva da medida, não sendo considerada excessiva.

5.
A simples superação do valor da obrigação principal,
pel
a multa cominatória,
não autoriza sua redução, especialmente, quando o montante decorre da recalcitrância do
D
evedor, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

7.
O valor total das
astreintes
decorre da soma de multas fixadas individualmente para quatro
E
xequentes distint
a
s, não configurando, por si só, enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

——————————————
——————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 509, §4º, 536, §1º, 537, §1º e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021; STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020; STJ, REsp 1967587/PE, Terceira Turma, j. 21.06.2022.

——————————————
——————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº
8054556-24.2025.8.05.0000
,
em que figura como Recorrente

o
MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO
,

sendo

Recorrid
as
RAIMUNDA PEREIRA SOUZA e OUTRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.